Tribunal: TJPA
Processo: 0030729-05.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0030729-05.2015.8.14.0006

APELANTE: BRUXELAS INCORPORADORA LTDA, PDG CONSTRUTORA LTDA

APELADO: THIAGO PINHEIRO DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANOS MORAIS. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BRUXELAS INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais movida por THIAGO PINHEIRO DA COSTA. O autor firmou contrato de compra e venda para aquisição de imóvel cujo prazo de entrega, previsto para maio/2013, foi postergado para julho/2015. O autor requereu indenização por danos materiais e morais. O juízo de primeira instância condenou as rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais, lucros cessantes e danos morais, além da devolução de valores referentes à taxa de evolução de obra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação deve ser suspensa ou extinta em razão da recuperação judicial das apelantes; (ii) estabelecer se a cobrança e devolução da taxa de evolução de obra são devidas; (iii) determinar se há cabimento para condenação por lucros cessantes e danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento da recuperação judicial não impede o prosseguimento da ação, uma vez que o crédito é ilíquido e ainda em discussão, conforme art. 6º, § 1º, da Lei de Falências.

A construtora é responsável pela devolução da taxa de evolução de obra, ainda que cobrada pela Caixa Econômica Federal, pois o atraso na entrega do imóvel decorre de inadimplemento contratual por parte da construtora, que violou as obrigações assumidas.

O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, cujo dano é presumido, conforme o entendimento do STJ no Recurso Especial n. 1.729.593.

O dano moral é caracterizado pelo longo atraso na entrega do imóvel, que ultrapassa o mero dissabor, criando frustração significativa ao comprador, justificando a indenização de R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A recuperação judicial não suspende ação de indenização com crédito ilíquido.

A construtora deve restituir a taxa de evolução de obra quando o atraso na entrega do imóvel é de sua responsabilidade.

O atraso na entrega do imóvel gera presunção de dano, cabendo indenização por lucros cessantes.

O atraso excessivo na entrega de imóvel caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º; Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.729.593, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.09.2019.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BRUXELAS INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA
,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, o qual julgou parcialmente procedentes os pedidos nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS, movida em seu desfavor por
THIAGO PINHEIRO DA COSTA.

Na inicial (Id. 6036593), alega o autor que
firmou um contrato particular de compromisso de compra e venda com a ré, com o intuito de adquirir imóvel no empreendimento, cujo prazo previsto para entrega da obra seria em maio/2013 e o mesmo só foi devidamente entregue em julho/2015.
Razão pela qual requer
indenização por danos materiais e morais
.

As partes apresentaram contestação (Id. 6036606) alegando preliminarmente a suspensão do processo ante o deferimento do pedido de recuperação judicial e no mérito a improcedência da demanda, argumentando a validade das cláusulas e que não conseguiram entregar o empreendimento no prazo estipulado no contrato em razão de fatores alheios à sua vontade, não devendo, portanto, recair sobre ela a responsabilidade pelo
dever
de indenizar a autora, não sendo cabível a condenação ao pagamento de
lucros

cessantes
e indenização em
danos

morais
.

O juízo
a quo
proferiu sentença (Id. 6036670) nos seguintes termos:

“Dito isso, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por THIAGO PINHEIRO DA COSTA face de BRUXELAS INCORPORADORA LTDA e PDG CONSTRUTORA LTDA para o fim de:

a) DECLARAR o atraso na entrega do imóvel, a contar de 29/11/2013;

b) RECONHECER a responsabilidade solidária das rés;

c) CONDENAR as requeridas a restituir os valores pagos a título de evolução da obra, a contar de 29/11/2013 até a data da efetiva entrega do imóvel, devidamente corrigidos pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, mês a mês, a contar da data de cada pagamento;

d) CONDENAR as rés ao pagamento de indenização por danos materiais no valor a ser calculado em liquidação de sentença, em 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel, corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, mês a mês, de acordo com o atraso na entrega do bem;

e) CONDENAR as requeridas a indenizar os danos morais suportados pela parte autora na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença;

Diante do resultado da demanda, tendo havido sucumbência recíproca, quanto às custas processuais, condeno a parte autora ao pagamento de 20% (vinte por cento) do valor apurado a esse título, cujo recolhimento fica suspenso em razão da gratuidade deferida, cabendo o pagamento dos 80% (oitenta por cento) restantes à parte ré.

Quanto aos honorários advocatícios, fica o autor condenado ao pagamento de 20% (vinte por cento) a ser calculado com base no valor que sucumbiu, cujo recolhimento também fica suspenso, ante a assistência judiciária concedida. Cabe à ré o pagamento do profissional contratado pela parte autora, também em 20% (vinte por cento) a ser calculado com base no valor da condenação”.

Inconformadas, as apelantes interpuseram recurso de apelação (Id. 6036672), pedindo a extinção do feito, alegando que se encontram em Recuperação judicial, no mais, a ilegitimidade passiva na presente demanda, o não cabimento de taxa de devolução de obras e dos lucros cessantes, visto que não há fundamento cabível para indenização e que não estão presentes os elementos de eventual configuração da responsabilidade das apelantes. Por fim, alegam ainda quanto aos danos morais o não cabimento, visto não ter havido qualquer abalo a sua vida moral ou ofensa a algum de seus direitos, não vislumbrando a ocorrência do dano, caso entenda manter o dano, que o mesmo seja minorado.

Contrarrazões recursais apresentadas (Id. 6036678), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço a presente apelação e passo ao seu julgamento.

Os apelantes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja extinta, visto que as empresas apelantes se encontram em Recuperação Judicial. No mais, que seja julgada totalmente improcedente, posto que não contribuíram para o atraso na entrega da obra, devendo-se a caso fortuito, não havendo que se falar em
lucros

cessante, taxa de devolução de obra e nem danos morais
, alegam ainda ilegitimidade passiva.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que não assiste razão à recorrente.

DO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL:

Com relação ao pedido do apelante para que o processo em questão ficasse suspenso ou fosse extinto, em função de ter sido homologada a recuperação judicial da construtora, considero incabível tal pleito em função de que a demanda se refere a indenização por atraso na obra. De modo que após a sentença houve a interposição do presente recurso de Apelação, portanto, o crédito ainda é ilíquido, em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de extinção legal e nem mesmo de suspensão, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências, in verbis:

Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.

§ 1o Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sendo assim, não há como acatar tal pedido preliminar.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA PARA RESPONDER POR COBRANÇA DECORRENTE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

Neste aspecto, busca o recorrente que não seja obrigado a restituir a quantia ao apelado, referente a taxa de evolução de obra, conforme consignado na sentença, aduzindo não ser parte legítima para tal obrigação, assim como aduz que esta taxa decorre da Caixa Econômica Federal, devendo ser processada a demanda perante a Justiça Federal.

Apesar das parcelas em discussão serem cobradas pela Instituição Financeira, foi a apelante quem descumpriu o contrato atrasando a entrega de imóvel, por esse motivo o apelado busca o ressarcimento de tais parcelas por parte da empresa ré.

Esse tem sido o entendimento deste Tribunal:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O agravante firmou com as agravadas um contrato de promessa de compra e venda para a aquisição de um imóvel, sendo que até o momento o bem não foi entregue. 2. No tocante à determinação de suspensão do pagamento da taxa de evolução de obra, não vislumbro motivos para modificar a decisão, pois não obstante a alegada ilegitimidade passiva das agravantes em favor da Caixa Econômica Federal, a taxa de evolução de obra, de acordo com a jurisprudência pátria, passa a ser devida pela construtora em decorrência do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional. 3. No que se refere à determinação para que as agravantes se abstenham de inscrever o nome da agravada no SPC e SERASA, da leitura dos pedidos constantes da petição inicial, assim como dos pedidos dos Embargos de Declaração opostos pela autora/agravada, não vislumbro a formulação de tal pedido, razão pela qual deve ter sua suspensão determinada através deste recurso, por se demonstrar a decisão agravada neste ponto, extra petita, o que configura a presença dos requisitos necessários à atribuição parcial do efeito suspensivo pretendido. 4. Quanto à concessão parcial da antecipação de tutela no sentido de determinar o pagamento de lucros cessantes tomando por base 1% (um por cento) do valor do contrato, observa-se que o STJ tem se manifestado no sentido do cabimento do pagamento dessa verba em função do atraso injustificado na entrega do imóvel contratado. 5. Quanto ao percentual, este deve ser estabelecido dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Nessa linha, considero justo e razoável que o percentual seja de 1%(um por cento) sobre o valor do imóvel indicado no contrato, razão pela qual reduzo o valor do pagamento de lucros cessantes estabelecido na decisão agravada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.".

(2017.04314725-98, 181.445, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado em 06/10/2017).

Assim, se a construtora tivesse cumprido sua parte entregando o imóvel no prazo acordado, o adquirente não teria que pagar as taxas de evolução de obra. Dessa forma, não há como se acatar as preliminares suscitadas.

QUESTÕES DE MÉRITO

TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA

Aduz o recorrente que a taxa de evolução de obra seria devida e firmada contratualmente, devendo, portanto, prevalecer a sua cobrança e não ser devolvida, como determinado na sentença.

No entanto, sobre a questão, vejamos o julgado:

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.199544-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019).

Plausível o entendimento do julgador a quo sobre a questão, pois se o consumidor não deu causa ao atraso na entrega da obra, incabível que seja penalizado pelo pagamento da taxa de evolução de obra. Portanto, mostra-se plausível o seu afastamento e o ressarcimento da quantia, referente a tal taxa, paga pelo consumidor.

LUCROS CESSANTES

Com relação aos lucros cessantes, aduz a recorrente que sua incidência não é presumida, devendo ser afastada tal indenização.

Os lucros cessantes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, entendimento que guarda consonância com o Recurso Repetitivo - Resp. n. 1.729.593.

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos.

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Sendo assim, não há que se falar em afastamento dos lucros cessantes, in casu. Ademais, observando o quantum fixado pelo juízo singular, verifico que não houve exorbitância em seu patamar, pelo que deve ser mantido.

DO DANO MORAL

No que concerne a alegação da apelante de que inexistiria comprovação de lesão extrapatrimonial que justifique a fixação de indenização a título de dano moral, impõe-se tecer algumas considerações.

Como é sabido, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

No caso sub examine, tenho que o inadimplemento contratual, consubstanciado no injustificado atraso na entrega do imóvel por significativo período, não pode ser considerado mero dissabor, uma vez que a aquisição de um bem desse importe, cria uma justa expectativa de uso pelo adquirente, de modo que seu descumprimento, sem dúvida enseja efetivo lesão extrapatrimonial suscetível de indenização.

Acerca da possibilidade de reconhecimento de dano moral quando do atraso pela construtora na entrega da obra, assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EMATERIAIS.PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Preliminares. Não acolhidas

2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido.

3. Entendo que a condenação em dano moral deve ser mantida, tendo em vista que há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA – APC 0055720-72.2011.8.14.0301. Relator Des. Ricardo Ferreira Nunes. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 14/03/2023. Publicado em 21/03/2023). (Grifei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. ATRASO DA OBRA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1002 STJ. DANO MORAL. EXCESSO DE PRAZO. CARACTERIZADO. SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DAS RÉS. DECAIMENTO DA PARTE AUTORA NA PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO.

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar considerando que as construtoras, em razão da responsabilidade solidária, são partes legítimas para configurarem passivamente no feito em razão da relação jurídica firmada com o consumidor.

2. Em face do atraso na entrega do imóvel, resta caracterizado o inadimplemento contratual a ensejar a restituição integral dos valores pagos pelos compradores, em observância à Súmula 543 do STJ.

3. Não se aplica à hipótese o Tema 1002 do STJ que determina a incidência dos juros de mora a partir do trânsito em julgado, considerando que o desfazimento do negócio jurídico ocorreu diante do atraso na entrega do imóvel por culpa dos promitentes vendedores.

4. No que diz respeito à condenação em danos morais, a jurisprudência pátria e a doutrina vêm entendendo que este tipo de rescisão contratual por inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera a respectiva responsabilidade, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento. Precedentes do STJ.

5. No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ, "na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca", igualmente, não cabe a referida incidência.

6. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

7. Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se ope legis, a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA – APC 0025783-07.2017.8.14.0301. Relator Des. Leonardo de Noronha Tavares. 1ª Turma de Direito Privado. Julgado em 21/02/2022. Publicado em 03/03/2022). (Grifei).

Dessa forma, entendo que restou configurada situação que ultrapassa o mero dissabor e simples aborrecimento, mormente o período significativo de atraso na entrega do imóvel, pois
o prazo para entrega do apartamento estava previsto para maio/2013, porém foi entregue em julho/2015, ou seja, mais de dois anos de demora, o que demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual,
ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.

Acerca do valor dos danos marais, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e, ainda em atenção as peculiaridades do caso em análise, demonstra-se adequado o quantum indenizatório perfilhado na decisão recorrida, no montante total de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 17/09/2024